Tribunal: TCU
Processo: 024.305/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7924/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato inicial de concessão de pensão civil a Altair Aparecida Barcelo Vercosa, cujo instituidor é Zenilton Duclerc Vercosa, ex-servidor do Ministério da Economia. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal não evidenciou qualquer irregularidade no ato de concessão do benefício pensional ao cotejar o referido ato com a ficha financeira do ex-servidor; considerando que a representante do Ministério Público de Contas coloca-se de acordo com a proposição firmada pela unidade técnica; considerando que o Parquet propõe, adicionalmente, determinação ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia - Decip/ME - para que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável à pensionista Altair Aparecida Barcelo Vercosa, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato inicial de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Zenilton Duclerc Vercosa; b) realizar a determinação abaixo disposta. 1. Processo TC- Processo 024.305/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Altair Aparecida Barcelo Vercosa (CPF XXX.646.138-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia - Decip/ME - que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável à pensionista Altair Aparecida Barcelo Vercosa, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa.